Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRRS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel NÚMERO DO PROCESSO: 0705533-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: LEANDRO SILVA DA COSTA, LEANDRO SILVA DA COSTA 04517281140 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP contra a decisão de declínio de competência, proferida nos autos n. 0752135-70.2023.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não)do alegado declínio de competência, em favor da comarca de domicílio da parte ré, ora agravada, e do local de protesto da duplicata sub judice. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução de duplicatas virtuais protestadas por indicação. Embora tenha constado da indicação a praça de Brasília, vê-se que o protesto foi lavrado no Cartório do 1o Ofício de Protesto da Comarca de Campo Grande - MS, onde está estabelecida a parte ré - pessoa física e jurídica, onde foram entregues as mercadorias. O foro competente para a ação de execução de duplicata é o do lugar da praça do pagamento do título. Inteligência do art. 17 da Lei n.o 5.474/1968. No caso de duplicata virtual, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois é o local onde deveria ter sido feito o pagamento. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida". (Acórdão 1428236, 07025387220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vê-se que a parte ré (pessoa física e jurídica) se situa em Campo Grande - MS, local onde foram entregues as mercadorias conforme comprovante de entrega de ID 182500677. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da eleição do foro e nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande - MS. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos. A parte agravante sustenta que a escolha do foro não é abusiva e que não é possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada que declarou a incompetência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Preparo recolhido (id 55804164) É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). Na origem, trata-se de processo executivo aparelhado em duplicatas virtuais. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)” e “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, não necessariamente escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por uma norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observe as referidas variantes do acesso à justiça. No caso concreto, a parte agravada reside no mesmo local em que as mercadorias adquiridas foram entregues e em que foi protestado o título executivo extrajudicial, qual seja, na cidade de Campo Grande/MS (id 182500677 – autos de origem), localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) ao ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade). Nesse sentido, em situação fática similar, cito o precedente persuasivo desta 2a Câmara Cível, no acórdão n. 1.753.495, de relatoria do Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, DJe 5.10.2023. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos suficientes para justificar o deferimento de efeito suspensivo recursal. Não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso, ou possível dano insuportável à recorrente, principalmente considerando a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais após ratificação do juízo declarado competente ao final do trâmite recursal. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator